Tribunal: TJDFT
Processo: 0735893-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735893-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA NASCIMENTO SANTOS AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de acórdão da Turma Recursal que condenou a agrante em verbas de sucumbência em razão do desprovimento do recurso inominado interposto. Em suma, sustenta que faz jus à gratuidade de justiça. DECIDO. O agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, pois não se enquadra entre as espécies próprias para impugnar o acórdão. De outra parte, não é o caso de receber o recurso em aplicação do princípio da fungibilidade, pois é manifesto o erro grosseiro. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pela agravante. (e) Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito